Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706421-69.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA CAROLINE TERRA ESTRELA DE MEDEIROS EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., CLARO S.A. REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., CLARO S.A. DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. A diligência da comprovação do preparo recursal, no prazo estipulado, é ônus da parte que recorre, o que não ocorreu no caso em questão. Neste sentido, não obstante argumentar que resta comprovado o recolhimento do preparo recursal, não foram acostadas as guias relativas aos comprovantes de pagamentos acostadas aos autos, hipótese que, por si só, já impedem a verificação de que tais comprovantes são efetivamente vinculados ao presente recurso. Para evitar situações como a em apreço, foi editada a Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu artigo 7o, a necessidade da apresentação da via da guia que contenha as informações processuais. Ademais, o artigo 1.007 do Código Civil não se aplica aos Juizados Especiais, consoante já salientado na decisão embargada, por força do enunciado no 168 do FONAJE, não havendo, pois, que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Por fim, entendo que não cabe deliberação acerca da devolução de custas processuais, porque a lei não dispõe que estas deverão ser devolvidas em caso de não recebimento do recurso. Assim, eventual pedido de devolução das custas deve ser direcionado ao exame do setor próprio da Corregedoria da Justiça, o que demonstra não haver omissão a sanar na decisão embargada. Ante o exposto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator